Tribunal: TJMT
Processo: 1052930-08.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1052930-08.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Iran Caxias Assunção em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais, e condenou a seguradora Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título indenização securitária, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação.
Ao final, condenou a Recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Em suas razões, o Recorrente sustenta que faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista a conduta ilícita da Recorrida ao recusar o protocolo do pedido administrativo sem motivo justo. E, sob esse mesmo argumento, aduz que a Apelada agiu com má-fé e deve ser condenada ao pagamento da multa estabelecida no art. 81 do CPC.
Aduz, ainda, que os honorários advocatícios foram fixados em quantum ínfimo, ou seja, em quantia insuficiente para remunerar o trabalho do causídico e que tal verba detém natureza alimentar, motivo pelo qual deve ser majorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Contrarrazões apresentadas no ID. 62584464.
É o relatório. DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC, REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG, REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Ressai do caderno processual que Iran Caxias Assunção ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais em desfavor de Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais alegando que, em 06/10/2019, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultaram varias lesões.
Afirmou que a Seguradora se recusou em protocolar o pedido administrativo, impedindo-o de receber administrativamente a indenização securitária.
Aduziu que a conduta da Requerida não se reveste de licitude e, além de tudo, ocasionou danos à sua moral.
Depois de encerrada a instrução processual, o Juiz da causa condenou a Seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Como é cediço, a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
Para que seja configurado o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.
In casu, inexiste demonstração fática dos danos ou prejuízos que o Recorrente teve com a negativa de recebimento do pedido administrativo do seguro.
Com efeito, a recusa administrativa, segundo a jurisprudência uníssona, gerou ao Apelante mero aborrecimento, do qual não decorre o dever de indenizar.
Nesse sentido trago à colação:
CIVIL - SEGURO DPVAT - PEDIDO ADMINISTRATIVO - NEGATIVA - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO E FRUSTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA "A recusa da seguradora em pagar indenização securitária, por si só, caracteriza um mero aborrecimento na órbita subjetiva do segurado, não sendo suficiente a enquadrar como abalo moral, porquanto este envolve caracteres estritamente pessoais de dor, vergonha e humilhação" (AC n. 2009.013295-7, Des. Fernando Carioni). ENQUADRAMENTO DA LESÃO - PERÍCIA JUDICIAL - MÁ VALORAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - CONCLUSÃO DO EXPERT - CORRETA SUBSUNÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ À NORMA A desconsideração da conclusão firmada pelo expert em perícia técnica depende de mais do que a mera discordância e insinuações genéricas a respeito das lesões sofridas, pois se sujeita à existência de arcabouço probatório substancioso e capaz de atestar que o desfecho da lide deve tomar rumo diverso daquele pelo qual se desenvolveu, com amparo no laudo médico elaborado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (TJSC. Apelação n.o 0309908-86.2016.8.24.0039. Relator Luiz Cézar Medeiros. Julgado em 05/12/2017. Publicado em 05/12/2017). (sem destaque no original)
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA É A DATA DO ACIDENTE E NÃO A DATA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – SÚMULA 580 DO STJ – PEDIDO ADMINISTRATIVO NEGADO – DANO MORAL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RELAÇÃO DE CONSUMO AFASTADA – DANO NÃO DEMONSTRADO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP - AC: 10063680920168260176 SP 1006368-09.2016.8.26.0176, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 09/05/2019, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2019).
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRAUDE PRATICADA PELO APELANTE NÃO DEMONSTRADA. DESPESAS ODONTOLÓGICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DANO MORAL. DESCABIMENTO. (...) DANO MORAL - Não há falar em dano moral em razão da inércia da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária na esfera administrativa, tendo em vista que a situação não passou do mero aborrecimento enfrentado pelo requerente, não constituindo o fato discutido na lide motivo bastante a ensejar a reparação pretendida, pois não tem o condão de causar lesão aos atributos da personalidade de quem se diz lesado. Ação julgada procedente em parte. Ônus sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS. Recurso de Apelação Cível no 70075385823. Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares. 6.a Câmara Cível. Julgado em 26/04/2018).
Assim, não há falar em indenização por danos morais, tal como pretende o Apelante.
Além disso, a recusa em receber e efetuar o protocolo de requerimento administrativo não se enquadra nas hipóteses do art. 80 do CPC:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Portanto, não subsistem razões para a condenação da Apelada às penas do art. 81 do CPC.
Por fim, no que concerne à majoração dos honorários advocatícios, tenho que ao Apelante assiste parcial razão.
Consoante relatado, o Julgador monocrático fixou os honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido pelo Requerente. Entretanto, levando em consideração o montante da condenação (R$ 1.687,50) e o percentual fixado a título de verba honorária (10%), conclui-se que não agiu com o costumeiro acerto, posto que a situação pede o arbitramento por equidade, como forma de preservar a justa remuneração do profissional pelo trabalho prestado.
Com efeito, é cediço que, quando o proveito econômico for irrisório, o artigo 85, § 8.o do CPC determina que os honorários devem ser arbitrados consoante o § 2.o, verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;
I- o grau de zelo do profissional;
II- o lugar da prestação do serviço;
III- a natureza e a importância da causa;
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (sem grifo no original)
Assim, mostra-se devida a fixação dos honorários advocatícios com base no dispositivo correto, para evitar que a quantia seja ínfima, sem, contudo, ultrapassar a indenização securitária conferida ao autor.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 443.746/RS, verbis:
“Os honorários advocatícios devem se pautar pela razoabilidade de seu valor, daí por que devem guardar autêntica relação com os valores em discussão”.
Com efeito, a apreciação equitativa da verba honorária deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).
Posto isso, considerando que a ação é de cobrança, em tramitação desde 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima no valor R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), entendo apropriada a fixação dos honorários em R$ 1.000,00 (mil reais).
Com essas considerações, dou parcial provimento ao Apelo e arbitro a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais). Demais consectários ficam mantidos conforme a sentença vergastada.
Deixo de fixar os honorários advocatícios, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 29 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora